Tribunal: TJES
Processo: 5003492-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003492-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C & F FRUTAS LTDA

AGRAVADO: VIVINA DA PENHA FORNACIARI FORTUNA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO POR USO DE ETILENO EM CÂMARA FRIGORÍFICA PARA AMADURECIMENTO DE BANANAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR CERTIFICADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA, COM INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por cidadãos que residem em local vizinho à câmara frigorífica utilizada para resfriamento de bananas. 2. Alegação de intoxicação decorrente da indevida utilização de etileno, elemento químico utilizado para aceleração do processo de amadurecimento das bananas. 3. Análise a respeito da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. 4. Caso concreto em que a empresa requerida possui todos os alvarás e as licenças para exercício de sua atividade empresarial. 5. Laudos de órgãos sanitários e ambientais que apontam a regularidade da atividade e a inexistência de danos ao meio ambiente. 6. Inexistência de provas de que a alegada intoxicação das partes autoras decorra diretamente da atividade exercida pela parte querida. 7. Ausência de probabilidade do direito a implicar no indeferimento da tutela de urgência pleiteada na petição inicial. 8. Decisão reformada. 9. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003492-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: C & F FRUTAS LTDA

AGRAVADOS: VIVINA DA PENHA FORNACIARI FORTUNA e REINALDO ANTONIO FORTUNA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, extrai-se dos autos que Vivina da Penha Fornaciari Fortuna e Reinaldo Antonio Fortuna ajuizaram “
Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar cumulada com indenização
” (petição inicial no id 35102829 do processo originário, n.º 5000751-28.2023.8.08.0023) em face do Município de Iconha e da sociedade empresária C & F Frutas Ltda.

Na petição inicial os Autores alegaram que a empresa Requerida “
funciona
(...)
sem autorização dos órgãos ambientais, especialmente do Ibama e Iema para utilização de fertilizantes em bananas cuja finalidade é acelerar o processo de amadurecimento do alimento sem alvará de funcionamento e licenciamento ambiental
” (página 03 da petição inicial).

Na sequência, aduziram, em síntese, que pelo fato da empresa estar localizada “
a menos de 5 metros da residência familiar dos Autores
” (página 04 da petição inicial), passaram a sofrer com constantes intoxicações, como queimação na pele e nos olhos, além de “
sintomas gastrointestinais devido a exposição ao óxido de etileno que é liberado da câmara frigorifica, especialmente comprovadas com laudos médicos e os receituários médicos
” (página 04 da petição inicial).

Em razão de tais circunstâncias (aqui resumidas) e pelos fundamentos jurídicos indicados na petição inicial, formularam os seguintes pedidos de urgência:

“iii) Requer ainda liminarmente,
inaudita altera pars
, a suspensão do uso do Etileno na atividade do amadurecimento de bananas nas câmaras frigorificas, ao lado da residência familiar dos Autores, e ao final, a confirmação da suspensão efetiva das atividades, e a regularização da atividade sem que haja contaminação de seres humanos;

iv) Requer liminarmente,
inaudita altera pars
, a suspensão da atividade empresarial com o uso do Etileno em razão da evidente contaminação familiar e falta de autorização ambiental e das autoridades competentes; (...).” (Página 22 da petição inicial).

A MM.ª Juíza
a quo
, ao examinar o requerimento formulado na petição inicial, deferiu:

“(...) o pedido de tutela de urgência, para determinar a empresa requerida a suspensão do uso do Etileno na atividade do amadurecimento de bananas nas câmaras frigorificas, até ulterior deliberação judicial.” (Decisão no id 39430630 do processo originário).

Na fundamentação de seu
decisum
, a Magistrada assim consignou:

“Quanto ao pedido liminar, tendente ‘à suspensão do uso do Etileno na atividade do amadurecimento de bananas nas câmaras frigorificas’ da empresa requerida, situadas ao lado da residência dos requerentes, a parte autora apresentou laudos técnicos que demonstram o perigo da exposição ao composto (35102846) e, também, laudo médico em que demonstra que a exposição ao produto tem afetado os moradores de sua residência, que apresentaram quadro de intoxicação (35103611) - o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano.

(...).

No caso, além de a empresa requerida não ter declarado no formulário em que solicita a dispensa de licenciamento ambiental o uso da substância empregada, os pareceres e laudos apresentados pela parte autora demonstram, pelo menos em juízo de cognição sumária, que a atividade exercida pela requerida, com uso da substância Etileno, é potencialmente poluidora e capaz de causar degradação do meio ambiente, com impacto a saúde das pessoas que residem próximo ao local em que a atividade é exercida. E, também, não coaduna com a atividade desenvolvida pela empresa, declarada no pedido de dispensa de licenciamento, de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a C & F Frutas Ltda interpôs o recurso em julgamento (id 7721089), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque (i) utiliza o etileno somente e exclusivamente para resfriamento de bananas; (ii) a empresa funciona aproximadamente a 15 (quinze) metros da residência dos Autores; (iii) não há dano ao meio ambiente ou aos vizinhos, até porque possui todas as licenças e alvarás para exercício de sua atividade; (iv) o
decisum
implica em violação ao princípio da Separação dos Poderes e no fechamento do estabelecimento indicado nos autos.

Na Decisão inserida no id 7797736, recebi o recurso no duplo efeito, isto é, devolutivo e suspensivo; determinei, pois, a suspensão da eficácia da Decisão recorrida até o julgamento colegiado do presente Agravo de Instrumento

Em sede de contrarrazões (id 8105386) os Autores da demanda, ora Agravados, ratificaram os termos da petição inicial e, pois, postularam pelo desprovimento do recurso.

Por fim, o Ministério Público, no Parecer incluído no id 8225239, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Dra. Carla Viana Cola, opinou pelo não provimento do recurso, com base, em síntese, no seguinte fundamento:

“Inicialmente, cumpre ressaltar que em que pese às alegações perpetradas pelo agravante, é imperioso destacar que as questões abordadas no processo de origem, se referem diretamente à possível degradação do meio ambiente, matéria fundamentada em princípio constitucional insculpido no art. 225 da Carta Magna, que merece ampla proteção (...).

(...).

Na hipótese em questão subsiste o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação tanto à saúde dos requerentes/agravados, quanto ao meio ambiente, posto que o conhecimento da situação tratada nos autos pelo Município, e sua postura aparentemente omissiva, desvirtua da responsabilidade que lhe incide como decorrência do poder-dever de fiscalização da ocupação do solo urbano.

Desse modo, para se chegar a uma conclusão mais segura e satisfatória acerca da situação fática, entendo que, neste momento de cognição sumária, deve, de fato, ser prestigiado o princípio da precaução, o qual, nas palavras de Édis Milarés , torna-se aplicável: quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.

(...).

Ademais, resta evidente que, no presente caso, a concessão aos Agravados da liminar requerida, tem como escopo a proteção de um bem jurídico de maior relevância, qual seja, a preservação do meio ambiente e saúde populacional, se comparado ao alegado ônus orçamentário atribuído ao recorrente, sendo aqui invocado o princípio da proporcionalidade, onde terá maior peso o bem da vida que for mais relevante.”

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, destaco, em início de fundamentação, que no presente julgamento este egrégio Órgão Colegiado se limitará, apenas, a examinar o que fora efetivamente devolvido pela MM.ª Juíza
a quo
, isto é, averiguar se os Agravados conseguiram, ou não, demonstrar a presença dos requisitos constantes no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Este registro é importante porque, como se sabe, a cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita e limitada, como antes dito, apenas ao que fora examinado no Primeiro Grau de Jurisdição, notadamente para evitar supressão de instância e deslocar para o Tribunal discussão que deve ser, primeiro, realizada no Juízo
a quo
. No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. (...). (Agravo de Instrumento n.º 5007349-38.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 25.06.2024).

(...) No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. 2) Cumpre a este Órgão ad quem apenas examinar se estão reunidos do art. 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, em atenção a tal limite, seria açodado antecipar, no limiar em que se encontra a lide originária, que existem máculas no procedimento adotado pelo 1º agravado Bandes, que resultou na aquisição do imóvel litigioso pelo 2º agravado Edivan; por outro lado, igualmente descabe, neste estágio embrionário do feito, reconhecer a higidez de todos os atos praticados no procedimento adotado pelo 1º agravado Bandes, diante da necessidade de se avançar a fase instrutória e oportunizar às partes a produção das provas que julgarem pertinentes. (...). (Agravo de Instrumento n.º 5007384-27.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2024).

E é exatamente nesta cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento que minha conclusão, a partir da análise dos autos, é, sim, pelo provimento do recurso - a despeito das bens lançadas alegações deduzidas tanto pelos Agravados quanto pela Procuradoria de Justiça, a quem, desde já, rogo as mais respeitosas vênias.

Minha conclusão, insta salientar e como não poderia deixar de ser, passa pela análise do art. 300 do CPC que, ao tratar das tutelas provisórias de urgência, estabelece que a:

“(...) tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Como se vê, além do perigo de dano (tutela antecipada) ou do risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar), a parte que pleiteia a tutela provisória de urgência também deve demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado na petição inicial.

E a probabilidade do direito, na cognição sumária típica das tutelas provisórias de urgência, nada mais é do que demonstrar e convencer o Julgador que as alegações e as provas acostadas à petição inicial permitem que se antecipe os efeitos do mérito buscado no processo exatamente em razão do juízo de provável veracidade dos termos expostos pela parte autora.

A doutrina, aliás, bem expõe que a probabilidade do direito somente vai conduzir à concessão da tutela de urgência quando houver mais razões para acreditar nas afirmações de fato declinadas pela parte do que para desacreditá-las, como se extrai da lição de Cândido Rangel Dinamarco, para quem:

“Probabilidade é mais do que mera credibilidade ou mesmo que verossimilhança, mas é necessariamente menos que certeza. Não passa da preponderância dos elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes: quando há mais razões para acreditar numa afirmação, diz-se que o fato afirmado é provável e, havendo mais razões para rejeitá-la, ele é improvável (Nicolo Framarino dei Malatesta). E, como a certeza absoluta é sempre inatingível, precisa o operador do sistema conformar-se com a probabilidade, cabendo-lhe a criteriosa avaliação da probabilidade suficiente.” (
In
“Instituições de Direito Processual Civil.” 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 147).

Na hipótese dos autos, ademais, já foram juntados elementos de prova também pela ora Agravante (tanto nesta Instância recursal quanto no Juízo
a quo
), o que implica em dizer que já se torna possível contrapor, ainda em cognição sumária, aquelas alegações e provas declinadas pelos Agravados com as invocadas e acostadas pela Agravante; em suma, já existe contraposição aos argumentos lançados na petição inicial.

E é dessa contraposição de argumentos que, em minha conclusão, se revela o óbice à concessão da medida liminar requerida na petição inicial e deferida pela MM.ª Juíza
a quo
na Decisão recorrida, isto é, há mais razões para rejeitar do que para acreditar nas afirmações contidas na petição inicial - não se vislumbra, portanto, um dos requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela provisória de urgência: a probabilidade do direito pleiteado pela parte autora.

Isso porque já existem provas nos autos - ao que parece, incontroversas - de que as atividades exercidas pela Agravante possuem, sim, as licenças ambientais e alvarás autorizativos que permitem seu devido e regular funcionamento.

Aliás, conforme deixei consignado na Decisão inicial proferida neste recurso, a Agravante procedeu à juntada da manifestação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Iconha (id 35104453) e o relatório da Vigilância Sanitária também do Município de Iconha (id 37263961), os quais foram provocados a se manifestar sobre a denúncia realizada pelos Agravados e concluíram que a atividade da Agravante, além de de regular, não causa danos ao Meio Ambiente. Neste sentido:

“Dessa forma, após as averiguações da presente manifestação esclarecemos que:

O órgão responsável informou à Ouvidoria Municipal, que para obtenção de qualquer procedimento ambiental, seja licença ou dispensa, é necessário que o requerente protocole o pedido junto com todas as informações já préestabelecidas em procedimento próprio, situação em que passa por uma análise visando conferir se os dados do requerente, bem como atividade fim, CNAE e demais informações condizem com a solicitação. A empresa C&F Frutas LTDA passou por este procedimento e obteve a Dispensa de Licenciamento Ambiental requerida, de acordo com os parâmetros ambientais analisada até o momento. Ressaltamos que a equipe de fiscalização, após reclamações, realizou uma visita técnica na empresa mencionada na data de 06/10/2023 para fiscalizar possíveis irregularidades ambientais,
não sendo observada conduta fora da normalidade, e novamente foi solicitada na data de 09/11/2023 para acompanhar a medição sonora realizada por empresa
(...).” (Id 35104453 do processo originário). (Sem grifo no original).

--------------------

“Durante a realização de visita técnica no estabelecimento, a equipe de Vigilância Sanitária verificou que no local existe duas (02) câmara fria, onde armazena banana sob controle de temperatura foto (anexo 01) e (anexo 02), sendo usado o produto Banasil foto (anexo 03) indicado para acelerar o processo de maturação de frutas de forma natural, indicação de uso: Abacate, Abacaxi, Ameixa, Banana, Caqui, Citrus, maça, manga, melão, pêra, tomate, e outros segundo informações que constam no rótulo do produto, produzido pela Banasil Indústria e Comércio de Equipamento Agrícola LTDA.

Informamos ainda que, no momento da inspeção, a atividade estava de acordo com as normas para o armazenamento sanitário de bananas em câmara fria e dentro das normas higiênica sanitária vigente estando apta para o exercício da atividade comercial no local
.” (Id 37263961 do processo originário,
sic
). (Sem grifo no original).

A conclusão de dois órgãos públicos, com presunção de veracidade dos atos administrativos por eles proclamados, da regularidade das atividades exercidas pela Agravante tanto no aspecto sanitário quanto no ambiental, fragiliza a probabilidade do direito pleiteado na petição inicial sob o aspecto do direito ambiental.

Com efeito, não há como, consoante mencionado pela Procuradoria de Justiça, valorizar o princípio da precaução quando existe, de um lado, alegações da parte autora e, de outro, documentos de órgãos públicos competentes nos quais se atesta a regularidade das atividades exercidas pela parte requerida - se há regularidade das atividades, não há motivo para determinar a suspensão.

Já em relação às intoxicações dos Agravados decorrentes das atividades exercidas pela Agravante, a análise das provas também apontam para a falta de probabilidade do direito pleiteado na petição inicial, uma vez que não há demonstração clara de causa e efeito, isto é, de que foi a atividade da Agravante que efetivamente causou as moléstias indicadas nos autos.

No caso, os laudos acostados aos autos pelos Agravados,
data maxima venia
,
não
são conclusivos ao demonstrar que houve intoxicação em decorrência da atividade exercida pela Agravante.

Por exemplo, nos laudos médicos transcritos no bojo das contrarrazões, extrai-se que os problemas respiratórios e intestinais informados pelos Agravados:

“(...)
podem
estar relacionados ao contato com substâncias químicas,
mesmo na ausência de alterações ao examo físico e/ou achados em exames laboratoriais inespecíficos
. Logo, deve também ser investigado a situação, por medicina ocupacional ou perito em agentes químicos, a fim de ser afastados se tal contato configura risco à saúde.” (Páginas 10 e 11, subscrito por Médico especialista em Hematologia e Hemoterapia - sem grifo no original).

No outro laudo médico, elaborado por Médica especialista em Infectologia (página 12), a informação que se extrai é que a conclusão da
expert
partiu dos relatos dos pacientes (os Agravados), bem assim aquele constante na página 14, o qual também não aponta conclusão firme, baseada em análise concreta, de que o “
quadro clínico sugestivo de intoxicação
” tenha como causa as atividades da Agravante.

Assim, o que se extrai dos autos é,
data maxima venia
, a inexistência de demonstração da probabilidade do direito reclamado na petição inicial a permitir, liminarmente, a determinação de suspensão de uso de elemento essencial ao exercício da atividade empresarial exercida pela Agravante.

Destarte, dada a não comprovação de requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial, a conclusão não é outra senão a de dar provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, pois, indeferir a medida liminar pleiteada pelos Agravados.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, indeferir a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

É como voto.v

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.